Tribunal: STF
Processo: ARE 1598923
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Extraordinário com Agravo. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas estatutárias. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão da 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
2. O recurso extraordinário alegava violação ao art. 5º, inc. XVIII, da Constituição, sustentando interferência judicial indevida nas regras de funcionamento de associação e a necessidade de aplicação do Tema RG nº 907 e do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro para justificar a negativa de pagamento de indenização.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar a apelação, reformou parcialmente a sentença para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a condenação ao pagamento da indenização, entendendo que a evasão do local do acidente, por si só, não configurou crime ou fraude que justificasse a recusa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da legalidade da negativa de pagamento de indenização por associação de proteção veicular, baseada na evasão do motorista do local do acidente e em suas regras internas, pode ser feita em recurso extraordinário sem reexame de fatos, provas e interpretação de cláusulas estatutárias.
III. Razões de decidir
5. A matéria objeto do recurso extraordinário, relacionada à legalidade da negativa de pagamento de indenização em face de infração ao Código de Trânsito Brasileiro e ao regimento interno da associação, demandaria a análise da legislação e do regimento interno, bem como o reexame dos elementos probatórios.
6.  A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que considerou justificada a evasão do motorista do local do acidente, seria inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais ou estatutárias, não são cabíveis em recurso extraordinário.
8. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, conforme o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9.  Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. ILEGALIDADE DE RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 
TESE DE NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE NÃO EXPLORA ATIVIDADE COMERCIAL. PARTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR (ARTS. 2º E 3º DO CDC). SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 
ALEGADA COMPROVAÇÃO DE QUE A EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PELO MOTORISTA CONFIGUROU LEGALIDADE DA RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO NO ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO DE QUE FRAUDES E ATOS CONTRÁRIOS À LEI EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. TESE AFASTADA. ACIDENTE SEM VÍTIMAS E SEM DANOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ. EVASÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGUROU O CRIME TIPIFICADO NO ART. 305 DO CPC PARA FINS DE NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II DO CPC), DO QUE NÃO SE DESINCUMBIU. 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. 
RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.” (e-doc. 101, p. 4).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).
 
3.  No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega “violação e intervenção nas regras de funcionamento previstas no inc. XVIII, do art. 5º, CF” (e-doc. 107, p. 2).

3.1 Aponta que “o Estado, seja na figura do Cartório, Ministério Público e Juiz podem apenas adentrarem-se, quando violarem o pacto federativo, a ordem, ou os deveres exigidos pela república federativa. O oposto disto é interferência, vedada pela então regra do inc. XVIII, do art. 5º, CF, mais art. 44, I, e §1º, mais o art. 46, IV, art. 54 e art. 58, da lei nº 10.406/02” (e-doc. 107, p. 9).

3.2. Afirma que, “no caso em debate, o juiz de primeiro grau, e também de segundo grau, denegaram aplicação do tema 907, julgado em órgão concentrado. E que reconheceu a validade e constitucionalidade do art. 305, CTB. Portanto, o fato de infringir a regra, já seria suficiente ao afastamento do direito da parte recorrente” (e-doc. 107, p. 11; grifos no original). 

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso, “anulando as decisões, afastando a interferência estatal/judicial nas decisões da diretoria, bem como, o art. 305 do CTB, e tema n. 907, STF” (e-doc. 107, p. 11).

4. O recurso foi inadmitido na compreensão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 126). A recorrente apresentou o agravo (e-doc. 131).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece prosperar. 

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
1. Sustenta a apelação que não deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre as parte. 
Com razão. A relação estabelecida entre as partes não consubstancia relação de consumo, mormente porque a requerida é uma associação sem fins lucrativos, que objetiva zelar pelos interesses de seus associados. Não há prestação de serviços propriamente ditos.
Nesse sentido:
(...)
Assim, acolho a tese do apelante de que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 
2. A controvérsia consiste em reconhecer ou não a legalidade da negativa do pagamento da indenização, que se baseou na evasão do local do acidente pelo motorista, como se vê do documento do ev. 1.13:
(...)
O juízo fundamentou a procedência dos pedidos do autor nos seguintes termos:
‘É excluída a indenização nos casos em que o segurado agrava — seja por dolo, seja por culpa grave — o risco segurado, de sorte que o fato que motivou a negativa da ré reside na evasão do réu do local do acidente. A tese, contudo, não prospera. 
Isso porque, por intermédio do prontuário médico de evento 100 — cuja juntada superveniente, nos mesmos termos declinados na decisão de ev. 58, não impede a apreciação judicial — o demandante logrou êxito em justificar o porquê de ter deixado o local do acidente: além do sobressalto decorrente do capotamento, sobrevieram-lhe diversas escoriações cuja gravidade era desconhecida, fatores que o impulsionaram a acionar um amigo próximo. 
No caso concreto, não é incomum ter aguardado a chegada de seus pais para procurar o hospital a fim de que acompanhassem todo o procedimento. 
Nessa ordem de ideias, diante das particularidades do caso concreto, não é permitido que este juízo acolha a versão de embriaguez mediante suposições advindas da evasão. Aliás, quisesse mesmo se furtar à responsabilidade penal, não teria o condutor se dirigido ao hospital horas após o acidente. 
Não bastasse isso, o atendente é expresso ao afirmar a ausência de sinais de embriaguez . 
Não é demais frisar que não é abusiva a condição que impõe o dever do segurado de não deixar o local do acidente, desde que, contudo, não necessite de atendimento médico.
E, tratando-se de fato extintivo do direito autoral, incumbia ao réu o ônus de demonstrá-lo (art. 373, II, do CPC), tarefa não atingida pela produção da prova oral, porquanto o depoimento pessoal do demandante foi infrutífero quanto ao objetivo de obter a confissão, ao passo que as testemunhas não relataram sinais de embriaguez ao volante, nem serviram para afastar o argumento da necessidade de atendimento hospitalar.’
Como se vê, o juízo acolheu a tese do autor de que a evasão se deu em razão do nervosismo após o acidente e da necessidade de atendimento médico, este último comprovado através do documento do ev. 100.2. 
Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, não identifiquei nos documentos e na prova oral produzida indícios de que a evasão do local do acidente pelo motorista ocorreu com o intuito de fugir à responsabilidade civil ou penal, conforme prevê o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 
Assim, para configuração do crime previsto nesse artigo, era preciso comprovar que a evasão ocorreu com essa intenção. Quanto à responsabilidade civil, o acidente não envolveu terceiros ou vítimas e não há notícias de danos, exceto os relacionados ao próprio veículo. Quanto à suposta responsabilidade penal por embriaguez ao volante, nada indica que o motorista estava embriagado no momento dos fatos e essa prova, como bem esclareceu a magistrada era ônus da apelante (art. 373, II do CPC). 
A evasão do local por si só, não caracterizou o crime tipificado no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, não se pode atrelar à excludente de responsabilidade prevista no inc. V do art. 49 do estatuto, como constou da negativa da apelante. 
Portanto, a sentença deve ser mantida. 
3. O acolhimento em parte das teses recursais não modifica a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. 
Não é caso de majoração dos honorários fixados na sentença, nos moldes como definido na tese do Tema 1.059 do STJ. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes.” (e-doc. 101, p. 1-3; com grifos acrescidos).

7. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário está relacionada ao reconhecimento ou não da legalidade da negativa do pagamento de indenização, em face de infração ao Código Brasileiro de Trânsito, o que ofenderia o regimento interno da associação, porquanto, houve evasão do local do acidente pelo motorista.

8. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão singular pela qual se reconheceu que “o demandante logrou êxito em justificar o porquê de ter deixado o local do acidente” (e-doc. 101, p. 2).

9. Assim, somente a partir da análise da legislação e do regimento interno da associação, com reapreciação dos elementos probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“

9.1. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Ementa: Direito civil. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Associação de proteção veicular. Incidência das súmulas 279, 284 e 454. Inviabilidade de Reexame de fatos e provas e cláusulas contratuais. Deficiência na fundamentação.  Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279, 284 e 454 do STF.
II. Questão em discussão  
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
IV. Dispositivo   
5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.”
(ARE nº 1.578.784-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/02/2026, p. 24/02/2026). 

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Acidente automobilístico. Responsabilidade civil. Indenização. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo   
5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.545.243 ED-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025).
 
“Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade civil do estado. Danos materiais e morais. Acidente de automóvel. Buraco em via pública. Nexo causal. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente.
IV. Dispositivo   
5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.528.699-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Acidente de automóvel no trajeto para o trabalho. Pretensão de aposentadoria por invalidez. Laudo médico atestando capacidade para a execução de serviços internos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).
2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos.  Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.236.853-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 27/04/2020; grifos no original).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator